Tribunal: TCU
Processo: 030.006/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11245/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.006/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvicler Magalhaes (XXX.356.241-XX); Ana Paula Santos da Silva de Oliveira (XXX.239.397-XX); Antonio Jose Teixeira Martins (XXX.968.257-XX); Eduardo Vianna de Almeida (XXX.437.587-XX); Joel Sena Sales Junior (XXX.019.697-XX); Marcelo Castaneda de Araujo (XXX.604.017-XX); Paula Isabella Marujo Nunes da Fonseca (XXX.009.657-XX); Pedro Nothaft Romano (XXX.547.507-XX); Priscila Rejane Medeiros Mendonca (XXX.505.607-XX); Vivian Maria Saez Martinez (XXX.011.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.